Tribunal: STJ
Processo: 0003843-57.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174236 - TO(2024/0373417-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - AM0A1119
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
GISELE BELISARIO REIS DMYTRACZENKO FRANCO -
SP419317
AGRAVADO
: FARLEI MEYER
ADVOGADO
: FARLEI MEYER (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO011342
INTERES.
: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c9fbcd6-2471-4668-ba9a-b7fa044859af

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174236 - TO(2024/0373417-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - AM0A1119
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
GISELE BELISARIO REIS DMYTRACZENKO FRANCO -
SP419317
AGRAVADO
: FARLEI MEYER
ADVOGADO
: FARLEI MEYER (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO011342
INTERES.
: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão
que não conheceu do recurso especial (e-STJ fls.
).
526/527
Em suas alegações, o agravante argumenta que houve o devido
prequestionamento da matéria discutida nas razões recursais.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao órgão julgador colegiado.
Sem impugnação (e-STJ fl. 547).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme já disposto, quanto à ofensa aos arts. 632 do Código de Processo
Civil e 884 do Código Civil, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos de
declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Documento eletrônico VDA54445626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:47
Código de Controle do Documento: 57c50ec6-7103-4e1f-82b0-77fde825a98d

Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 /STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão . recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE .
EMBARGOS DEDECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (EDcl no
Relator Ministro PAULO DE
REsp 1.789.134/RS,
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados . como
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela . jurisprudência
do STJ não merece reforma.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.097.857/SP,
Terceira Turma, DJe 10/11/2017)

Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:47
Código de Controle do Documento: 57c50ec6-7103-4e1f-82b0-77fde825a98d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.174.236 / TO
Número Registro: 2024/0373417-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038435720248272700 00098621820218272722 38435720248272700 98621820218272722
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - AM0A1119
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
GISELE BELISARIO REIS DMYTRACZENKO FRANCO - SP419317
RECORRIDO
: FARLEI MEYER
ADVOGADO
: FARLEI MEYER (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO011342
INTERES.
: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : FABIO RIVELLI - AM0A1119
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
Documento eletrônico VDA55295101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: ecd911d4-8dc1-42a4-842d-f4e506a22535

JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
GISELE BELISARIO REIS DMYTRACZENKO FRANCO - SP419317
AGRAVADO
: FARLEI MEYER
ADVOGADO
: FARLEI MEYER (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO011342
INTERES.
: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: ecd911d4-8dc1-42a4-842d-f4e506a22535